Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718867-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA SANTOS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo requerido em face da decisão que declarou a deserção (ID 70041915). Com efeito, verifico que o recurso não é deserto, uma vez que o recorrente (INAS) é uma autarquia do Distrito Federal e goza da isenção legal do recolhimento de custas processuais. Nesses termos, em juízo de retratação da decisão de ID 70041915, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, conheço do recurso interposto no ID 69951582. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITR. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito